Tribunal: TJMT
Processo: 0021829-09.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021829-09.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (EMBARGANTE), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELAS PARTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do acórdão. Na espécie restou apreciada a remessa necessária, o embargante busca a alteração de conclusão de mérito por meio dos embargos de declaração, que não constitui via idônea para tanto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão de ID. 217884673 do Reexame Necessário n° 0021829-09.2015.8.11.0041 que, manteve a sentença que concedeu a segurança,
“para o fim de determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de cobrar ICMS e de efetuar qualquer outra medida que impeça o livre exercício das atividades da Impetrante neste Estado, nos moldes do protocolo Confaz 21/2011 e do Decreto 312/2011”.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, ao não considerar que a empresa impetrante estava inscrita como contribuinte do ICMS, conforme Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso apresentado nesta ocasião.

Pontua que a tese firmada no Tema 1093 do STF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5469 não se aplicam ao caso, uma vez que se referem às operações envolvendo consumidores finais não contribuintes.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada e denegar a segurança.

Sem contrarrazões (ID. 229798213).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O embargante alega a ocorrência de omissão, por não ter o acórdão embargado considerado que a impetrante/embargada era contribuinte de ICMS, quando impetrou o mandado de segurança, anexando à petição de embargos de declaração
“Cadastro de Contribuinte – CCE/MT - Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral”
.

Os presentes embargos de declaração não merecem ser conhecidos, porquanto além de inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o acórdão apreciou tão somente a remessa necessária, de modo que não houve a interposição de recurso de apelação por qualquer das partes.

Portanto, o embargante busca a reforma da sentença, com a alteração da conclusão de mérito, com a oposição de embargos de declaração, meio inadequado para busca de seu pleito.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.” (TJ-PR – ED n° 0008092-50.2016.8.16.0174, União da Vitória 0008092-50.2016.8.16.01741 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 07/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024